Tribunal: STF
Processo: HC 229100
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.6.2023, por Joana Pagani Fazano e outros, advogados, em benefício de E L C, contra atos do Ministro Gilmar Mendes no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.430.235 e na Reclamação n. 58.789.



    2. Os impetrantes alegam que, ao não “considerar” a afronta ao inc. III do art. 1º; aos incs. LIV, LV, LVI do art. 5º; e ao inc. IX do art. 93, todos da Constituição da República, o Ministro Gilmar Mendes colocaria “em risco a liberdade do Paciente que pode a vir ser preso por conta da pena superior a quatro anos objeto da condenação no processo de origem.



    (…) Daí, a importância dessa impetração com o fito de assegurar a liberdade do Paciente a fim de que não cumpra uma pena excessiva calculada de forma exagerada, como veremos na sequência”.



    Asseveram ter-se, na “disposição do artigo 102, inciso I, alínea ‘d’ da Constituição da República, que essa Corte Suprema é competente para julgar Habeas Corpus, estando, portanto, constitucionalmente determinada a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar o presente Habeas Corpus”, e que a condenação do paciente seria nula por estar “baseada exclusivamente em provas colhidas em Inquérito Policial”.



    Afirmam que o “Paciente teria, segundo as denúncias, cometido infrações decorrentes de facilitação de atuação em processos administrativos em diversas oportunidades (segunda alegação da denúncia).



    (…) Ora, essa forma mencionada nas três denúncias decorrentes dos três processos em que ocorreram a condenação do Paciente caracteriza crime continuado razão pela qual merece a aplicação dele neste caso concreto, o que é possível seja de forma direita ou indireta (concessão da ordem ex officio).



    (…) não poderiam ser aplicadas três penas, ou seja, uma para cada processo, devendo ser aplicada, por conta da primariedade, somente o aumento da pena de um só crime, desconsiderando os demais.



    (…) E, se aplicarmos ao caso concreto o artigo 71 do Código Penal veremos que a pena deveria ser inferior a quatros anos, sem o acréscimo dos demais processos, como aconteceu no processo nº 0001514-49.2012.4.03.6110.



    (…) A consequência da continuação delitiva é, assim como no concurso formal, a aplicação da pena de um dos crimes, caso sejam idênticas, ou, caso sejam diferentes, a mais grave, aumentada de 1/6 a 2/3, o que não ocorreu na espécie em discussão motivando a impetração desse remédio heroico”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja concedida a medida liminar a fim de que qualquer pena seja suspensa de cumprimento aguardando o trâmite deste WRIT, ouvindo-se o Ministério Público”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    Diferente do alegado pelos impetrantes na inicial, a jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional cujo objeto seja ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    4. Na espécie, as decisões questionadas são da lavra do Ministro Gilmar Mendes, relativas ao Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.430.235 e à Reclamação n. 58.789. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. Os atos postos em questão foram prolatados em processo em trâmite regular no Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Habeas Corpus 
n. 185.382-AgR, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    No mesmo sentido, também de minha relatoria, o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199 AgR-ED-AgR, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, 
DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” 
(HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    Confira-se também o Habeas Corpus n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17.2.2016:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, 
DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Gilmar Mendes, Relator do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.430.235 e da Reclamação n. 58.789.



    Intime-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora